Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021094-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FRANCISCO FORTES FILHO
AGRAVADA:- AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1021094-09.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, e determinou a penhora no rosto dos autos n. 9179-51.2009.811.0004 - Cód. 91767, apenso aos autos Cód. 262545 e 287439, que tramitam na 2a Vara Cível desta Comarca, dos créditos que o Executado FRANCISCO FORTES FILHO possui a receber, até o limite de R$ 69.049,86.
O agravante alega que ocorreu a prescrição, porque a Execução, fundada em uma certidão, decorre da apreensão de um caminhão que em 20-4-2005, e o feito foi interposto em 2013.
Argumenta ausência das condições da Ação por não haver a evolução do cálculo que deveria ser baseado em diárias, bem como não há título executivo.
Diz que o decisum é nulo por ausência de fundamentação.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Desnecessária a intimação da agravada, pois já foi apresentada a contraminuta (Id 61417033).
Assim, publique-se pauta de julgamento.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator